Tribunal: TJSP
Processo: 3000821-84.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Paulo Galizia
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Crédito preferencial. Inaplicabilidade da Lei no 17.205/2019, uma vez que o título judicial exequendo transitou em julgado anteriormente à sua vigência. Inteligência do Tema no 792/STF. Precedentes do STJ e desta Corte. Decisão mantida. Recurso não provido.